Tribunal: TJDFT
Processo: 0738057-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RITUXIMABE (MABTHERA). SÍNDROME DE SJÖGREN COM ACOMETIMENTO PULMONAR. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de rito comum a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede: a) o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, para obrigar o recorrido, de forma imediata e inaudita altera pars, a fornecer e custear o tratamento com o medicamento Rituximabe (Mabthera), administrado a cada seis meses, de forma continuada, 1 grama a cada 15 dias, sob pena de multa; b) o provimento do agravo de instrumento, confirmando a antecipação de tutela recursal e reformando a decisão agravada, com a imposição da obrigação de custeio do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento do medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante nas Cortes de Justiça do país. 3.1. Em recente julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/22, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
4. De acordo com as teses, a regra da taxatividade, contudo, prevê exceções. A primeira se evidencia no item 2, no qual se pontua estar a operadora desobrigada de arcar com o tratamento “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. A segunda exceção, no item 4, dispõe: “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”, desde que preenchidos alguns requisitos.
5. Considerando as diversas vias de tratamento utilizadas pela agravante, sem sucesso, tem-se que o caso se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico.
6. Essa Corte tem precedentes a respeito do fornecimento da referida medicação (Rituximabe - Mabthera) para a síndrome de Sjörgren e para outras doenças: “1. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça assentou a aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA (produto experimental ou off label), prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara.” (0721474-16.2020.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJe: 05/01/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito para uso off label é indevida quando comprovada a eficácia do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica no rol da ANS e a necessidade clínica atestada por profissional habilitado. 2. A taxatividade do rol da ANS é mitigada, admitindo-se exceções em casos de comprovada necessidade médica e respaldo técnico-científico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Decreto no 27.231/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704. TJDFT, 0721474-16.2020.8.07.0001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJe: 05/01/2023; 0738749-75.2020.8.07.0001, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 24/08/2021; 0706656-20.2024.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 23/10/2024; 0733871- 05.2023.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 26/06/2024; 0725622- 68.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2023; 0716467-49.2021.8.07.0020, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 03/02/2023; 0742202- 44.2021.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 01/09/2022.